Tribunal: TJDFT
Processo: 0708643-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708643-50.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: TUNING PARTS EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão híbrida de ID 9692244, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, com amparo no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e negou seguimento ao apelo excepcional, sob a óptica do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a orientação firmada pelo STF nos RE 748.371 (Tema 660) e AI 791.292 (Tema 339). Contra essa decisão, TUNING PARTS EIRELI – ME interpôs agravos, fundados no artigo 1.042 do CPC, e agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do CPC. O Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, em acórdão cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 339 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. II – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional. III – Agravo interno não provido. Referido decisum transitou em julgado em 26/11/2019 (certidão de ID 13031737). Na petição de ID 25758726, TUNING PARTS EIRELLI - ME requer a concessão de tutela provisória, alegando, em síntese, que, em 24/2/2021, houve o julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1.093) pelo Supremo Tribunal Federal, que concluiu pela inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL quando ausente lei complementar, veiculando normais gerais, para disciplinar a Emenda Constitucional 87/2015. Não obstante, como dito, já houve o cumprimento do rito dos repetitivos com a negativa de seguimento do extraordinário, em razão dos Temas 339 e 660 da Corte Suprema, e com o julgamento do respectivo agravo interno, bem como a realização do juízo de admissibilidade quanto às demais teses apresentadas nos apelos constitucionais à margem da sistemática, situações que evidenciam o esgotamento de providências nesta instância de origem, e, por consequência, impedem a apreciação, por este TJDFT, do pedido formulado. Cumpre destacar que não houve determinação de sobrestamento do apelo excepcional. De outro lado, encontram-se pendentes de análise os agravos de ID 10254843 e de ID 10254851, interpostos com fundamento no artigo 1.042 do CPC e endereçados às Cortes Superiores. Dessa forma, encaminhem-se os autos à COREC para o regular processamento dos apelos de ID 10254843 e de ID 10254851. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019